Tribunal: TJDFT
Processo: 0707318-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO MICROSSISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SITUAÇÃO EXPRESSAMENTE RESSALVADA NA SÚMULA 608/STJ. BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. FORNECIMENTO NEGADO PELO PLANO DE SAÚDE. RECUSA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COBERTURA E NA INELEGIBILIDADE DO PACIENTE PARA O TRATAMENTO SOLICITADO CONFORME AVALIAÇÃO FEITA POR EXPERTS. RECUSA INDEVIDA. LEI 9.656/98, ART. 10, § 4o, E RESOLUÇÃO 465/2021 DA ANS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.076 DO STJ. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica estabelecida com entidade que opera plano de saúde em caráter de autogestão, conforme ressalva prevista no Enunciado 608 do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. A adesão a plano referência de saúde, conforme estabelece o art. 10 da Lei 9.656/98, implica vinculação contratual do beneficiário/aderente a segmentação assistencial em que garantida assistência médico-ambulatorial e hospitalar nos limites de cobertura determinada em Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, agência reguladora do setor de planos de saúde do Brasil legalmente autorizada a elaborar lista de procedimentos e eventos em saúde; lista essa adotada como referência básica pelas pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde (§ 4o, art. 10, Lei 9.656/98).
3. Comprovada a necessidade da almejada internação domiciliar na modalidade home care, consoante atestado pelos médicos assistentes, e a incontroversa cobertura contratual da modalidade pelo plano de saúde do autor, escorreita a sentença que julgou procedente o pedido de condenação da operadora de saúde a fornecer o predito tratamento.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no dia 16/3/2022, fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.076, segundo o qual, I) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
4.1 A fixação equitativa prevista no § 8o do art. 85 do CPC é exceção, só devendo ser utilizada nos casos nos quais for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se ajusta ao caso dos autos.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.